Tribunal: STF
Processo: HC 201822
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de reconsideração. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Jurisprudência consolidada. Aplicação analógica da Súmula nº 606/STF. Liminar indeferida pelo Ministro Relator. Prejudicialidade. Perda superveniente de objeto. Precedentes. Indeferimento.
    Vistos etc.
    Referente à Petição STF 52.343/2021. 
    Em 19.5.2021, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido de que incabível a impetração contra ato de Ministro ou órgão fracionário desta Casa. 
    No writ, a Defesa alega, em síntese, demora injustificada do Ministro Nunes Marques para o julgamento da Rcl nº 46.195/MG, haja vista que ‘A Reclamação foi proposta no dia 08 de março de 2021 e, mesmo passados dois meses e três dias, não há sequer decisão acerca das medidas cautelares requeridas. 
    Na referida petição, sustenta a Defesa a necessidade de unificação do entendimento jurisprudencial, porquanto, no julgamento do HC 127.483/PR, a Corte, em 27.8.2015, conheceu do writ impetrado contra decisão de Ministro deste STF.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, não detecto no pedido de reconsideração elementos aptos a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática.
    Com efeito, destaquei que esta Suprema Corte, em aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF (“Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”), firmou jurisprudência no sentido da incognoscibilidade do habeas corpus quanto impetrado contra ato de Ministro ou órgão fracionário desta Casa.
    Consignei que esta Suprema Corte, em 26.8.2015, ao exame do HC 127.483/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, defrontou-se com o tema do cabimento do habeas corpus contra ato de Ministro do STF, e diante de compreensões divergentes, após intenso debate, culminou por conhecer do writ impetrado, repito, em razão de empate quanto ao seu cabimento.
    Registrei que após o julgamento do HC 127.483/PR, em 17.02.2016, a matéria voltou a debate em Plenário, no bojo do HC 105.959/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, oportunidade em que o Tribunal Pleno deste Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que incabível habeas corpus contra ato de Ministro da Casa ou órgão fracionário, não tendo, por maioria, conhecido da impetração.
    Desde então a jurisprudência desta Suprema Corte encontra-se firmada no sentido de que ‘O ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal é insindicável pela via do habeas corpus (súmula nº 606/STF). Precedentes: HC nº 91.207/RJ, Tribunal Pleno, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 05/3/2010; HC nº 100.397/MG, Tribunal Pleno, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 01/7/2010; HC nº 104.843-AgR/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 02/12/2011; HC nº 131.309-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/06/2016; HC nº 133.091-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2016; HC nº 105.959, Tribunal Pleno, Rel. p/ o acórdão, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 06/09/2016; e HC 115.787, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 01/02/2018’ (HC 167.682-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 24.6.2019, DJe 01.8.2019). De igual modo, outros julgados do Plenário: HC 170.464-AgR, Rel. Ministro Presidente, j. 13.6.2019, DJe 01.8.2019; HC 169.191-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.4.2019, DJe 09.5.2019; HC 170.464-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 31.7.2019; HC 184.004-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2020.
    Reafirmo, ademais, que em Sessão Virtual Plenária, ocorrida entre os dias 01.5.2020 a 08.5.2020, nos autos do HC 181.667/SP, de minha relatoria, este Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental manejado contra negativa de seguimento de writ impetrado contra decisão monocrática de Ministro desta Corte (DJe 09.6.2020).
    No mesmo sentido, na Sessão Virtual Plenária realizada no período de 12.6.2020 a 19.6.2020, esta Suprema Corte, em hipótese semelhante, não conheceu do HC 170.263, do HC 170.330, do HC 186.296, do HC 170.285 e do HC 170.328, todos de Relatoria do Ministro Edson Fachin, os quais impugnavam ato do Ministro Relator do Inquérito 4.781 desta Corte (atas de julgamento dos três primeiros publicada em 30.6.2020 e, dos dois últimos, publicada em 01.7.2020).
    Ressalto, ainda, na mesma linha, os seguintes julgados do ano corrente: HC 199040-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 05.5.2021; HC 198.071-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 09.4.2021 a 16.4.2021; HC 194.730-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 16.4.2021; HC 196.001-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 11.5.2021; HC 193.914-AgR, de minha relatoria, Pleno, DJe 14.5.2021 e HC 193.676-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.4.2021. 
    Lado outro, em consulta ao sítio eletrônico desta Suprema Corte, verifico que, em 19.5.2021, o Ministro Nunes Marques proferiu decisão na qual, ‘por não encontrar os requisitos necessários ao deferimento do pleito acautelatório (probabilidade do direito e perigo da demora), indefiro o pedido de medida liminar (...)’. 
    Portanto, tendo em conta que não mais subsiste o constrangimento ilegal apontado na inicial, fica evidente a perda superveniente de objeto deste feito.
    Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido do prejuízo do writ, porquanto, ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello).
    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração (Petição STF 52.343/2021).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora